Tribunal: TJPA
Processo: 0025030-07.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025030-07.2018.8.14.0401

APELANTE: HUGO SILVA DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida. Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
HUGO SILVA DE MIRANDA
, através de advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de (ID 6385031), que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 9º (Lesão corporal - violência doméstica) do Código Penal a pena de 01 (ano) de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em razão do réu reunir as condições previstas no art. 77 do CPB, o magistrado concedeu ao mesmo SURSIS Especial, suspendendo a da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das regras do art. 78, §2º, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do Código Penal.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial:
“(...). A vítima afirma que no dia do fato, em sua residência, após uma discussão com o nacional, este a agrediu com fisicamente um empurrão e socos, deixando-a visivelmente lesionada (...)”

Recebida a denúncia no dia 30/11/2018 (fl. 04), foi designada e realizada audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, (ID,

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação (ID 6385034), requerendo, a sua absolvição ante a insuficiência de provas para condenação, e, subsidiariamente a redução da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6385036), pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão, (ID 7933027) que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Hugo Silva de Miranda, alegando insuficiência de provas para condenação.

Não possui razão o apelante.

A
materialidade do delito
restou demonstrada através do inquérito policial, pelas fotografias de Ids 6385039 pgs. 3 e 4,

e pelo laudo médico, atestando que examinou a mesma e esta apresentava lesões de escoriações a nível do antebraço e região torácica.
bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.

A
vítima
,

RITA CAROLINA DE OLIVEIRA PINHO
, em suas declarações, gravado mediante recurso audiovisual, confirmou os fatos narrados na denúncia ao dizer:

"(...)
Que confirma ter sido agredida fisicamente pelo acusado; que mantinha relacionamento com o acusado desde 2013; que chegou a engravidar do acusado, contudo descobriu que o acusado mantinha relacionamento extraconjugal com outra pessoa e em razão disso terminou o relacionamento com o acusado; que no dia do fato estava em um motel com o acusado; que no dia do fato ocorreu tudo bem, contudo na hora de pagar o acusado recebeu um telefonema; que o acusado virou para sua pessoa e disse que era o seu irmão ligando e que tinha que resolver a situação de um processo; que então o acusado se dirigiu para a garagem, contudo pela demora que o acusado estava tendo foi atrás do mesmo; que ao chegar próximo do acusado escutou o acusado falando: “
não meu amor, eu não sai, eu estou em casa, eu to aqui, não posso fazer chamada de vídeo porque faltou luz
”; que nesse momento gritou da escada para o acusado que já estava mentindo novamente; que em seguida gritou para que a esposa do acusado ouvisse sua voz dizendo que o acusado estava mentindo para sua pessoa e para ela novamente; que nesse momento o acusado desligou o celular; que então pegou sua bolsa e o telefone; que nesse momento disse que iria ligar para a esposa do acusado, mas nesse momento o acusado partiu para cima de sua pessoa; que o acusado para tentar pegar o seu celular começou a lhe desferir socos e chutes; que em decorrência das agressões caiu no chão; que o acusado pegou seu celular e pôs no bolso de sua calça; que então saiu da parte privada da garagem do motel; que o acusado ficava lhe esmurrando no ombro e no braço para que não pegasse seu celular; que da última vez que caiu o acusado foi embora; que então entrou no carro do acusado e foi embora para sua casa; que na época dos fatos tinha medo de dirigir, mas ligou o carro e deu uma ré que engatou na cortina do motel e saiu do motel; que ao chegar na sua casa verificou que estava toda vermelha e toda batida; que ao chegar na sua casa, deixou o carro na entrada do prédio; que ligou para a esposa do acusado e explicou para ela toda a situação, inclusive a ocorrência da agressão; que a própria esposa do acusado inclusive lhe disse para ir na delegacia dar parte do acusado; que no dia seguinte se dirigiu a delegacia da mulher para dar parte do acusado; que afirma também que só não realizou a perícia no IML porque o órgão estava de greve e só atendia situação de cadáver; que realizou então o exame médico na rede pública
(...)".

A testemunha informante,
Kênia Vasconcelos Batista
, em depoimento gravado mediante recurso áudio visual, afirmou:

"(...)
Que é atual esposa do acusado; que no dia do fato recebeu uma ligação da vítima; que a vítima por ligação lhe disse que estava com o acusado em um motel; que disse a vítima que não acreditava no que ela estava falando; que então a vítima lhe enviou fotos demonstrando que estava com o acusado e que tinha mantido relações com este; que ao visualizar as fotos que a vítima lhe passou não verificou nenhuma agressão pelo corpo da vítima e que em nenhum momento tem ciência de alguma ameaça feita pelo acusado contra a vítima
(...)"

A testemunha
, Diego Souza Conceição
, em depoimento gravado mediante recurso áudio visual, afirmou:

"(...)
Que conhece o acusado a cinco anos; que possui vínculo com o acusado somente em decorrência do seu trabalho; que não conhece a vítima; que afirma que o acusado solicitou os serviços de motoboy para ir buscar o veículo do acusado na piraja; que o veículo do acusado estava em prédio; que chegando lá a vítima lhe entregou a chave do veículo pessoalmente; que no momento em que foi pegar a chave do veículo não verificou nenhuma lesão no corpo da vítima; que em momento algum a vítima lhe informou se teria sido agredida; que ao chegar até o veículo verificou que o carro estava todo riscado; que em momento algum presenciou a agressão que o acusado está sendo denunciado e nem no local do fato
(...)"

Convém ressaltar que o réu
,

HUGO SILVA DE MIRANDA
, por ocasio de seu interrogatório judicial, negou a prática delituosa nos termos narrados na exordial acusatória, declarando, consoante gravado em mídia audiovisual:

"(...)
Que nega ter agredido ou ameaçado a vítima; que esses fatos não ocorreram; que no dia do fato mantinha um relacionamento extraconjugal durante três meses antes do nascimento do seu filho e mais três meses após o nascimento do seu filho; que no dia do fato havia se encontrado com a vítima; que estava com a vítima em uma pousada; que enquanto saia da pousada a sua esposa ligou e então atendeu a ligação; que em meio a ligação a vítima começou a se alterar gritando e chamando o nome de sua esposa e tentando pegar o celular de sua mão; que então nesse momento se afastou da vítima; que então percebeu que a vítima entrou em seu carro e foi embora do local; que em momento algum houve agressão, empurrão, soco e tão pouco ameaça contra a vítima; que as lesões apresentadas pela vítima nos autos através de fotos e em exame médico na rede pública; que em face dessas lesões afirma que se trata de autolesão, pois em momento algum chegou a agredir ou ameaçar a vítima; que a vítima possui único motivo de vingança pessoal em razão da situação de estar em um relacionamento extraconjugal de vir a prejudicar sua vida; que a vítima ainda na época dos fatos chegou a lhe falar que iria ligar para a sua esposa e dizer do relacionamento extraconjugal; que para obter seu carro de novo pediu para o senhor Diego ir pegar o seu veículo na casa da vítima; que soube da localização de seu carro em decorrência de uma ligação feita pela vítima de outro número; que
(...)"

Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima, de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Nesse sentido é a
jurisprudência pátria
, senão, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante não logrou comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar
. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014). (
GRIFEI
).

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C ART. 61, II, f, AMBOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. MÃE E FILHO. ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. PARA A OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO DA OFENDIDA DEVE EXISTIR PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA MESMA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFRAÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE, TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(...) o acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crimes decorridos no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (201430196960, 140382, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 11/11/2014, Publicado em 14/11/2014) (
GRIFEI
).

No caso concreto, além da valorização devida à palavra da ofendida, conforme mencionado alhures, há também a prova material do delito, no qual confirma as agressões sofridas pela vítima, de maneira que há um
conjunto probatório
a embasar a convicção do juízo de 1º grau.

Subsidiariamente pleiteia a defesa pela diminuição da pena base para o mínimo legal, pois não concorda com a fundamentação do magistrado quanto as circunstâncias judiciais.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro (Lesão corporal – violência doméstica), à PENA DEFINITIVA DE
01
(UM) ANO DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 01 (um) ano de detenção, considerando nesta fase somente os motivos do crime como circunstância judicial negativa.

Analisando essas circunstâncias, verifica-se o
s
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, eis que o apelante agiu compelido
por meras discussões relativas a relacionamento extraconjugal.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que ao reconhecer que uma circunstância judicial milita contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado,
devendo a mesma permanecer no quantum de 01 (um) ano de detenção, ou seja, em 09 (nove) meses acima do mínimo legal,
conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PENA.
REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05096264-20, 169.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser mantida em
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Hugo Silva de Miranda e lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 08/04/2022